Tribunal: TJSP
Processo: 1502970-88.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: . Regime fechado que é o único cabível e recomendável. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1502970-88.2023.8.26.0228; Relator (a): Marcia Monassi; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Conjunto probatório que fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Veículo subtraído que foi rastreado nas proximidades da residência do acusado. Caixas usadas para embalar a carga do automóvel que foram localizadas no interior da residência do réu.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Conjunto probatório que fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Veículo subtraído que foi rastreado nas proximidades da residência do acusado. Caixas usadas para embalar a carga do automóvel que foram localizadas no interior da residência do réu. Reconhecimento fotográfico e pessoal. Majorantes devidamente demonstradas. Dosimetria. Valoração das circunstâncias judiciais negativas em conformidade com o teor do art. 59 do CP. Agravante aplicada na fração de 1/5 em razão da reincidência específica, mediante fundamentação idônea que indica a ausência de interesse do réu na ressocialização, bem como a especialização em roubo de carga. Terceira fase: consideração de todas as majorantes. Viabilidade. Art. 68, parágrafo único que contém opção que o legislador conferiu ao órgão julgador. Regime fechado que é o único cabível e recomendável. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.